Tribunal: STF
Processo: Rcl 59608
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar,  ajuizada por Daniel Machado Pereira, apontando como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por alegada violação da autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte no Tema 339/RG, pois teria inobservado a competência do STF.
Requer ao final:
 A)	a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita;
 B)	O deferimento do pedido liminar para suspensão da decisão que não proveu o recurso de Agravo Interno para a subida dos autos ao STF dos autos originários (Agravo Interno Criminal RE AP Nº 0000023-63.2015.8.08.0052) até o julgamento da presente reclamação;
(...)
E) ao final, a procedência da reclamação em tela no sentido de cassar a decisão exorbitante de seu anterior julgado e, em corolário, determine ao reclamado, mediante lavratura de acordão (inteligência dos arts. 992 e 993 do CPC, respectivamente), a apreciação juízo de refluência do agravo interno em recurso extraordinário interposto em virtude da existência de repercussão geral, atribuindo-lhe, inclusive, efeito suspensivo ou, em ordem sucessiva, não havendo retratação, seja o recurso levado ao Órgão especial deste Tribunal para julgamento Colegiado, computando-se o Voto daquele.”
Em 8 de maio último determinei a emenda da inicial, a providência foi cumprida por meio da petição/STF nº 47.840/2023
É o relatório. Fundamento e decido.
Observo que o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante sofreu juízo negativo de admissibilidade em decisão que apresenta a seguinte parte dispositiva “Do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, do CPC, nego seguimento ao recurso” (doc. 3 fls. 31/32).
Contra essa decisão a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.021 do CPC (agravo interno), restando negado provimento a este último pelo Pleno do TJES cuja ementa do acórdão transcrevo:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, I, “A”DO CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA 339 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
 1.	O agravo interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, a sistemática da repercussão geral.
 2.	Estado devidamente motivado o acordão em apelação, há de ser mantida a decisão, que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791292 (Tema 339), mesmo porque o agravante não logrou demonstrar o contrário.
 3.	Recurso conhecido e desprovido.” (doc. 4, fl. 334)


Pois bem, depreende-se da parte final do art. 1.042, caput, do CPC, que o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

“Art. 1.030. […]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).

Assim, não subsiste a alegada usurpação de competência do STF, eis que negado seguimento ao recurso extraordinário apenas com fundamento em entendimento firmado por este STF na sistemática de repercussão geral, revela-se cabível unicamente o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente